Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710597-34.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MENDES PAIXAO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM 30%. AUSÊNCIA DE EXCESSO. OMISSÃO INEXISTENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. VIA INADEQUADA PARA REFORMA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não é cabível em sede de embargos de declaração uma nova análise acerca do mérito da apelação, prestando esse recurso, apenas, para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado. 2. Não há que se falar em reformatio in pejus quando o acórdão da apelação já tinha mencionado a inexistência de excesso nos descontos realizados em conta corrente. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141, 492, 996, 1.002, 1.008 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, e ao verbete sumular 160 do Supremo Tribunal Federal, porque, apesar de ter dado provimento à sua apelação para limitar os descontos dos empréstimos a 60% (sessenta por cento) de sua remuneração mensal líquida, deu provimento aos embargos de declaração opostos pela parte adversa para negar provimento àquele recurso e manter a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em patente violação ao princípio da reformatio in pejus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao enunciado 160 Súmula do STF (AgInt no REsp 1842047/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 26/6/2020) por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, porque, de acordo com a Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1562960/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 5/6/2020). O apelo igualmente não deve prosperar quanto às contrariedades aos artigos 2o, 141, 492, 996, 1.002, 1.008 e 1.013, todos do CPC, porquanto a turma julgadora assim se pronunciou acerca da alegada reforma em prejuízo do recorrente, verbis: De fato, em uma análise preliminar há a aparência de que houve reformatio in pejus em desfavor do apelante/autor No entanto, em que pese o equívoco com relação aos descontos em folha de pagamento, o acórdão da apelação já tinha mencionado expressamente que: Assim, a sentença merece reparo, pois apesar de não existir óbice em que o apelado/réu promova descontos em conta corrente da maneira como tem feito, uma vez que não ultrapassou o limite de 30%, contudo, em relação à folha de pagamento os valores devem ser revistos para respeitar o citado limite. (g.n.) O apelo foi parcialmente provido justamente pelo fato de não ter sido reconhecido o excesso de desconto na conta corrente. Assim, não se caracteriza a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, pois não houve a reforma em prejuízo do réu. Em verdade, a manutenção do acórdão do apelo configuraria a análise além do pedido, o que é vedado por lei. Além de que não geraria efeito para o apelante/autor que não pediu a análise dos descontos em folha. Ademais, conforme apontado no acórdão de apelação, o desconto efetuado na conta corrente não ultrapassa o limite de 30% do salário do apelante/autor, uma vez que referido percentual é analisado com base no rendimento líquido do autor, após os descontos legais, e não com base no pagamento que cai em sua conta corrente. Portanto, para ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015